Tribunal: TJDFT
Processo: 0017335-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO E NO RECURSO DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECORRENTES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Constatado que a tese de impenhorabilidade de bem de família não foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, nem tampouco no recurso de apelação interposto, a inexistência de manifestação do egrégio Colegiado a respeito da questão não configura omissão passível de ser sanada em Embargos de Declaração, sobretudo em razão da necessidade de dilação probatória.

2. Verificado que o egrégio Colegiado ao fixar honorários de sucumbência recursal, deixou de observar que os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto a este ponto, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade da aludida verba sucumbencial, na forma prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido.